Tribunal: CARF
Processo: 10880.907807/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907807/2011-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.908 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
SANOFI-SYNTHELABO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) nos
20819.45526.190307.1.7.02-80, 27800.48039.230407.1.3.02-6240 e 5277.06458.291110.1.3.02-
0309 por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se
de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 de sua sucedida, a Sanofi-
Synthelabo do Brasil, CNPJ 48.774.350/0001-31, no montante original de R$ 1.490.896,26
A DCOMP com demonstrativo de crédito é a de no 20819.45526.190307.1.7.02-
8069.
O Despacho Decisório de fl. 02 homologou parcialmente a primeira DCOMP e
não homologou as duas últimas, por não ter confirmado a retenção alegadamente sofrida sob o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907807/2011-21
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907807/2011-21

código 5706 pelo contribuinte (IRRF sobre o recebimento de Juros sobre o Capital Próprio –
JCP).

São as seguintes as informações complementares à análise do direito creditório, de
fl. 04.

Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório e alegando:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907807/2011-21

 Que sua sucedida possui saldo negativo de IRPJ originado de retenções na
fonte promovidas pela empresa Sanofi-Synthelabo Farmacêutica, CNPJ
61.099.966/0001-12 quando do pagamento, à Manifestante, de Juros Sobre
Capital Próprio (JCP) conforme deliberação tomada em reunião de sócios
de fls. 98/102;
 Que os registros contábeis da fonte pagadora comprovam a remessa dos
juros sobre o capital próprio (JCP) já descontada a retenção de 15%, ou
seja, no valor líquido de R$ 8.202.535,92, correspondente ao valor bruto
de R$ 9.649.945,69, e que junta os DARFs que representam o IRRF no
montante de R$ 1.447.506,34 (fl. 94), débito declarado pela fonte
pagadora em sua DCTF (fls. 103/104) e escriturado no Razão da fonte
pagadora, conforme extrato de fls. 105/107;

O Acórdão Recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte, deixando de reconhecer direito creditório. Considerou o seguinte:
“Para formar nossa convicção fizemos algumas pesquisas nos sistemas da SRF,
fls. 112/117 e constatamos que a sucedida da requerente não consta como
beneficiária na DIRF de qualquer retenção realizada pela Sanofi-Synthelabo
no ano de 2005 e que declarou a existência de receita de juros sobre capital
próprio (JCP) somente de R$ 98.557,44. Por outro lado, verificamos que os
DARFs citados constam do sistema como efetivamente recolhidos; que a
suposta fonte pagadora declarou a despesa com juros sobre capital próprio
(JCP); e que a sucedida não requereu compensação da retenção de JCP com
pagamentos de mesma natureza. Assim, dispomos de informações conflitantes a
respeito da efetiva retenção na fonte suscitada pela contribuinte e somente a
escrituração da interessada poderá sanar as dúvidas que surgiram,
principalmente, decorrentes da informação de sua própria DIPJ de que não
teve receita de JCP em 2005 compatível com o montante de JCP. Porém, a
requerente não juntou cópia de sua própria escrituração e sim, da escrituração
da fonte pagadora, o que deixa o conjunto probatório insuficiente para a
formação de nosso convencimento a respeito da existência do crédito.”
Diante desse conflito de informações acerca da efetiva retenção, invocando a Súmula
CARF no 80 e alegando que o Contribuinte não teria apresentado cópia de sua escrituração, mas
apenas da escrituração da fonte pagadora, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese:
 Que o Acórdão Recorrido teria alterado o critério jurídico do
indeferimento do direito creditório ao alegar que a Recorrente não teria
trazido aos autos sua escrituração contábil para comprovar o oferecimento
à tributação dos JCP alegadamente recebidos, exarando decisão extra-
petita, o que ensejaria sua nulidade;
 Que a autoridade fiscal não teria intimado o contribuinte para apresentação
de documentos visando ao esclarecimento de seu direito creditório e à
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907807/2011-21

comprovação do oferecimento das receitas à tributação, esclarecendo que
seria necessário realizar diligência se entendesse pela insuficiência de
documentos, estando maculada de vício de nulidade a decisão
recorrida.
 Que a ausência de informação em DIRF não seria causa suficiente para a
não homologação das compensações;
 Que apurou o Saldo Negativo no ano-calendário de 2005 no valor de R$
1.490.896,26 conforme indica a ficha 12A de sua DIPJ;
 Que conforme ata de reunião de sócios, datada de 31/12/2005, a Sanofi-
Synthelabo Farmacêutica LTDA., CNPJ 61.099.966/0001-12, deliberou o
pagamento a título de JCP no montante bruto de R$ 9.650.042,19, em
favor da Recorrente (fls. 98/102), e procedeu à retenção e recolhimento de
imposto de renda à alíquota de 15%, perfazendo o valor total de R$
1.447.506,34.
 Que a fonte pagadora registrou em sua escrituração contábil e informou em
sua DIPJ do ano calendário de 2005 na ficha 06A (demonstração do
resultado), linha 35 (fl. 213).
 Anexando páginas de seu Livro Razão (fls. 292/294), esclarece que a
Recorrente teria procedido aos registros contábeis lançando o valor de R$
9.650.042,26 a crédito na conta de receita de juros sobre capital próprio
(conta contábil n° 6190109), receita que não foi excluída da apuração da
base de cálculo do IRPJ. Portanto, a receita de JCP foi oferecida à
tributação no regime de competência.
 Que o recolhimento do IRRF de 15% sobre os JCP pagos, no valor de R$
1.447.506,34, foram registrados na conta contábil do ativo - IRRF a
recuperar 1359042 (Doc. 04);
 Que, ato contínuo, a Recorrente deliberou em reunião de sócios (Doc. 05)
pelo pagamento de JCP a favor de sua matriz, no montante bruto de R$
9.551.484,76, conforme deliberado em assembleia realizada em
31/12/2005 (fls. 296/298).
 Que a diferença entre os JCP recebidos e aqueles pagos é de R$
98.557,44, razão pela qual foi informado esse valor líquido na DIPJ
de 2005, sendo esse o motivo pelo qual linha 23 (receita de JCP) da
Ficha 06A da mencionada DIPJ expressa o valor de R$ 98.557,44 e a
linha 35 (despesa de JCP) encontra-se zerada.
 Que tal procedimento não influiu na apuração da base de cálculo do
IRPJ, não havendo prejuízo ao Fisco.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907807/2011-21

 Pede o reconhecimento das nulidades, subsidiariamente, do direito
creditório e, ainda subsidiariamente, a conversão do processo em
diligência.
 Pede também a realização de sustentação oral.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Mérito

Conforme já nos manifestamos reiteradas vezes, a utilização de Despachos
Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito creditório prejudicou
sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação telegráfica neles
contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo de análise, como regra geral.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas
inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907807/2011-21

Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do direito creditório e nenhuma informação sobre que provas seriam
aptas para comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito
creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Entendo, sob essa ótica, que o papel de orientação da DRJ é importante, pois
muito embora a contabilidade regular instruída com a documentação apta faça prova a favor do
contribuinte, a disposição contida no artigo 9o do Decreto-Lei 1.598/77 é bastante ampla e a
própria jurisprudência não é consistente na eleição da documentação que, em cada situação, seria
suficiente a fazer prova do direito creditório. In verbis:
“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.”

Evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado
documentação vasta, atrelada a sua contabilidade, especialmente os Livros Diário e Razão,
reconstituindo a apuração do direito creditório e demonstrando o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita
Federal deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, converter o
processo em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou
complementares, elencando-os em intimação dirigida ao contribuinte, haja vista que a não
homologação da compensação pretendida foi realizada por Despacho Decisório Eletrônico,
automático e muito sintético, o que, por sua própria natureza, dificulta a confirmação
probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte naquele momento inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907807/2011-21

necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há ausência de prova
cabal nesta etapa processual e se, existindo, decorre ela de simples comodismo do contribuinte,
ou se o contribuinte, nos limites de sua compreensão e considerando o diálogo e esclarecimentos
postos pelo Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a evolução dialética do diálogo
das provas, trazendo elementos novos cuja suficiência para infirmar as premissas do Acórdão
Recorrido merece ser avaliada.
A despeito da forma telegráfica de justificação adotada no despacho decisório,
dada sua natureza eletrônica, o contribuinte demonstrou em sua Manifestação de Inconformidade
ter compreendido sua motivação, juntando aos autos alguns elementos probatórios para visando à
confirmação de seu direito creditório.
A Instância a quo confirmou que o IRRF devido pela Recorrente em virtude do
pagamento de JCP a sua controladora não foi compensado com a retenção sofrida (Art. 9o, § 6o,
Lei no 9.249/95), mas a ausência de informação no sistema DIRF e a informação pelo dito “saldo
líquido” em sua DIPJ deixou dúvidas sobre se o IRRF reconhecidamente retido diria respeito a
tais JCP recebidos pela Recorrente, e sobre se a Recorrente teria de fato oferecido as receitas
auferidas com JCP à tributação em sua integralidade, já que para os optantes do Lucro Real a
retenção não se dá a título definitivo. Os pontos de dúvida postos pela instância a quo foram
tanto o oferecimento da receita de JCP à tributação, quanto a correspondência do IRRF retido
com tais JCP recebidos pela Recorrente, para cuja comprovação entendeu ser necessária a
apresentação da contabilidade da Recorrente.
Pois bem, a Recorrente anexou aos autos a ata da reunião de sócios deliberando
pelo pagamento dos JCP por ela recebidos (fls. 98/101) que daria ensejo exatamente ao montante
de IRRF utilizado na DCOMP e obtido pela somatória dos DARFs de fls. 94.
Justificou também matematicamente, a razão para ter declarado em sua DIPJ,
receitas de JCP em montante inferior, anexando documentação comprobatória, a saber, ata de
reunião de sócios da Recorrente deliberando pelo pagamento de JCP a favor de sua matriz, no
montante bruto de R$ 9.551.484,76 (anexada ao Recurso Voluntário - fls. 296/298), resultando a
diferença de entre os JCP recebidos e aqueles pagos o montante de R$ 98.557,44, razão pela qual
afirma ter informado esse valor líquido na DIPJ de 2005, sendo esse o motivo pelo qual linha 23
(receita de JCP) da Ficha 06A da mencionada DIPJ expressa o valor de R$ 98.557,44 e a linha
35 (despesa de JCP) encontra-se zerada (fls. 185).
Diante das alegações do Acórdão Recorrido, de que o Livro Razão apresentado
seria da fonte pagadora, sendo necessário o Razão do Recorrente, anexou aos autos seu Razão
identificando os lançamentos contábeis dos JCP recebidos e pagos pela empresa, bem como a
contabilização da retenção de IRRF sofrida, assim como juntou aos autos a DIPJ da fonte
pagadora, que informa o pagamento dos JCP em montante equivalente ao consignado na ata que
deliberou por seu pagamento à Recorrente (fls. 292/294).
O contribuinte, assim, demonstrou ter promovido a evolução do diálogo das
provas, respondendo com provas e argumentos aos questionamentos da DRJ. Entretanto, penso
que a prova merece aperfeiçoamento para o qual a realização de diligência mostra-se útil.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907807/2011-21

3. - Dispositivo

Pelo exposto, voto por converter o processo em diligência, determinando a baixa
dos autos à unidade de origem para que ela:
i.
Intime o contribuinte a apresentar (1) cópia autenticada de seu Livro
Diário, com seus respectivos termos de abertura e encerramento,
respeitando as formalidades demandadas pelo art. 258 do RIR/99; e (2)
conciliação dos lançamentos no Livro Diário com aqueles contidos de seu
Livro Razão, demonstrado assim os JCP recebidos, a retenção de IRRF
sofrida e os JCP pagos;
ii.
Intime o contribuinte a apresentar eventuais outros documentos que se
entender necessários;
iii.
Elabore relatório conclusivo acerca do oferecimento das receitas de JCP no
montante de R$ 9.650.042,19 à tributação, bem como sobre o pagamento
de JCP em favor de sua matriz no montante bruto de R$ 9.551.484,76.
iv.
Avalie também, no relatório conclusivo, a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado à luz dos documentos a serem apresentados conforme
indicado nos itens “i” e “ii”, bem como à luz dos demais documentos já
apresentados, inclusive atas de Reunião de Sócios, observando o
percentual de participação societária indicado nas atas de reunião de sócios
de fls. 98/101 e 296/298 de modo a verificar também se os JCP
alegadamente recebidos respeitaram a distribuição do capital social.
v.
Conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
vi.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos
documentos complementares apurados em diligência, bem como para o
julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 308
DF CARF MF
Original